Tribunal: TJES
Processo: 5017458-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017458-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AZEVEDOLOG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. LIMITAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ACIMA DA SELIC. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, deferiu tutela de urgência para suspender integralmente a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve abranger apenas a parcela da multa que excede 100% do valor do tributo; (ii) estabelecer se a limitação dos juros e correção monetária à taxa SELIC autoriza apenas o afastamento do excesso, mantendo-se a cobrança do valor remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão integral do crédito tributário contraria a própria fundamentação da decisão de primeiro grau, que reconheceu a necessidade de limitar a inexigibilidade apenas à parte excessiva da multa e dos encargos.

4.
A jurisprudência do STF (ARE 836828 e ARE 905685) e do TJES pacificou que multa superior a 100% do tributo possui caráter confiscatório, devendo a suspensão da exigibilidade restringir-se ao montante excedente.

5.
O mesmo raciocínio se aplica aos juros e correção monetária: eventual excesso em relação à taxa SELIC deve ser expurgado, mas a cobrança do valor adequado deve prosseguir.

6.
Manter a exigibilidade da parte incontroversa harmoniza o direito do contribuinte de não sofrer penalidade confiscatória com o dever da Administração de arrecadar tributos devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve restringir-se à parcela da multa que ultrapassar 100% do valor do tributo.

2. A adequação dos encargos moratórios à taxa SELIC não implica suspensão integral da dívida, mas apenas o afastamento do excesso (parcial).

3. O reconhecimento de abusividade em parte da cobrança não contamina a exigibilidade da parcela legítima do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE nº 836828, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.02.2015; STF, ARE nº 905685, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16.08.2016; TJES, AI nº 0027113-91.2019.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 15.12.2020; TJES, AI nº 5005283-51.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 07.03.2023; TJES, AI nº 5003469-33.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 23.09.2024; TJES, AI nº 5005751-78.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 14.08.2023; TJES, AI nº 5000396-24.2022.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 27.10.2022; TJES, AI nº 0014296-92.2019.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 03.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para reformar a decisao agravada, a fim de determinar que a suspensao da exigibilidade do credito tributario discutido nos autos de origem se restrinja: (i) a parcela da multa que exceder o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo; e (ii) a parcela da correcao monetaria e dos juros que, mensalmente somados, ultrapassarem o percentual da taxa SELIC, mantendo-se a exigibilidade do restante do debito, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com o pronunciamento do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, tombada sob o nº 5005044-04.2024.8.08.0024, deferiu o
“requerimento de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado no A.I. nº 5.152.815-5, até que o Estado reduza o valor da multa até no máximo 100% do imposto devido, bem como limitar o valor da correção monetária mais juros (mensalmente) ao percentual da SELIC (quando este for menor que a soma VRTE+1%)”.

Em suas razões, Id n. 10754635, a parte agravante alega, em suma, que:
i)
a decisão agravada é contraditória, pois sua fundamentação aponta para a suspensão parcial da exigibilidade do crédito, mas o dispositivo determina a suspensão integral;
ii)
o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão da exigibilidade deve se limitar à parcela da multa que excede 100% do valor do tributo, não afetando a cobrança do principal e da parte incontroversa da sanção;
iii)
a parte agravada não comprovou, por meio de prova contábil, que os encargos de juros e correção monetária aplicados ao débito são superiores à taxa SELIC, tratando-se de mera alegação.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário seja apenas parcial, ou seja, restrita aos valores que ultrapassem os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Decisão lançada no Id n. 11024634 indeferindo o pedido liminar recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 5 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 5005044-04.2024.8.08.0024 ajuizada por AZEVEDOLOG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, deferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora, ora Agravada, para determinar a suspensão da exigibilidade integral do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 5.152.815-5.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por AZEVEDOLOG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pleiteando a anulação do Auto de Infração nº 5.152.815-5.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que a autuação fiscal é indevida, pois lhe atribui a responsabilidade pelo recolhimento de ICMS incidente sobre a comercialização de mercadorias de terceiros, e não sobre sua atividade-fim, que é o transporte rodoviário de cargas. Aponta, ainda, o caráter confiscatório da multa aplicada e a cobrança de juros e correção monetária em patamar superior ao legalmente permitido.

A decisão agravada, embora tenha afastado, em cognição sumária, as alegações de nulidade do auto de infração, acolheu os argumentos relativos ao excesso da sanção e dos encargos moratórios. Reconheceu que a multa punitiva não pode ultrapassar 100% do valor do tributo e que a cumulação de VRTE com juros de 1% ao mês não pode superar a taxa SELIC. Contudo, em seu dispositivo, determinou a suspensão da exigibilidade da integralidade do crédito tributário até que o Fisco promovesse a sua adequação.

Em suas razões, Id n. 10754635, a parte agravante alega, em suma, que:
i)
a decisão é contraditória, pois sua fundamentação jurídica, inclusive com a citação de precedentes deste Tribunal, aponta para a necessidade de suspensão apenas parcial do crédito, mas o dispositivo determinou a suspensão integral;
ii)
a jurisprudência pacífica do TJES é no sentido de que, reconhecido o caráter confiscatório da multa, a suspensão da exigibilidade deve se restringir à parcela que excede o patamar de 100% do tributo devido, prosseguindo-se a cobrança quanto ao restante do débito;
iii)
a parte agravada não produziu prova contábil de que os encargos moratórios seriam superiores à SELIC, limitando-se a meras alegações.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão, a fim de limitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas à parcela excedente da multa e dos encargos.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a definir a correta extensão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando reconhecido, em sede de tutela de urgência, o caráter confiscatório da multa e o excesso nos encargos de mora.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11024634, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte Agravante, mantendo a suspensão integral do crédito. Nesta oportunidade, contudo, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente registrado.

Com efeito, a decisão de primeiro grau incorreu em contradição ao determinar a suspensão integral do crédito tributário. O próprio magistrado sentenciante, em sua fundamentação, invocou precedentes desta Corte que são expressos ao afirmar que a suspensão da exigibilidade deve se limitar à parcela do crédito considerada indevida. Ora, se a fundamentação adota a tese da suspensão parcial, o dispositivo não poderia ordenar a suspensão total. Nesse ponto, transcrevo o julgado citado na r. decisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. MULTA QUE EXTRAPOLA EM MAIS DE 100% O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL. REDUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL POR INTERMÉDIO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE DEVIDO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A multa, uma vez que ultrapassa até mesmo o valor do montante principal devido, assume contornos confiscatórios, devendo ser suspensa a sua exigibilidade na parcela em que ultrapassar o valor correspondente ao principal. Precedente. 2. A suspensão da multa confiscatória não suspende automaticamente o valor do débito principal, que pode ser executado normalmente enquanto se discute a legalidade da multa. Precedente.
3. O art. 151, do Código Tributário Nacional, prevê em inciso próprio (inciso V) que, independente de depósito integral (inciso II), a suspensão da exigibilidade do crédito tributário possa ser alcançada a partir da concessão de liminar em ação anulatória, como ocorre na espécie. Precedente. 4.
Recurso provido parcialmente, para limitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributária à parcela da multa considerada confiscatória
. (TJES; AI 0027113-91.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/12/2020; DJES 22/01/2021)

O reconhecimento do caráter confiscatório da multa não contamina a totalidade do crédito, que é composto pelo tributo (principal) e pela sanção (acessório). A abusividade reside apenas no excesso da penalidade, de modo que a suspensão da exigibilidade deve se restringir à parcela que ultrapassa o limite de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 836828).

Manter a exigibilidade da parte incontroversa da dívida é a medida que melhor harmoniza o direito do contribuinte de não sofrer uma sanção com efeito de confisco e o dever-poder da Administração Tributária de arrecadar os tributos devidos. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado nesse sentido:

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se consolidado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA AUTUAÇÃO FISCAL MULTA CONFISCATÓRIA TUTELA DE URGENCIA RECURSO PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A existência de multa confiscatória impõe a sua inexigibilidade apenas no que exceder o valor do próprio tributo exigido, não fulminando a totalidade do crédito. Precedentes. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005283-51.2022.8.08.0000, RELATOR(A): ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível: Data do Julgamento: 07/03/2023).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANEADA. APLICADOS EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA MULTA PUNITIVA APENAS NA PARTE QUE EXCEDER 100% DO TRIBUTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Assiste razão o embargante em sua irresignação, tendo em vista que o voto condutor não enfrentou a tese subsidiária, que defendia a eventual suspensão da execução apenas na parte que exceder à 100% do tributo. Assim, conforme entendimento do STF firmado no ARE 905685, considera confiscatória a multa punitiva que ultrapassa 100% do valor do tributo, de modo que não se justifica suspender todo o auto de infração, devendo prosseguir a execução na parte legitimada da multa.

2. Embargos acolhidos. (Data: 27/Oct/2022 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5000396-24.2022.8.08.0000 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Dívida Ativa não-tributária)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Admite-se, nas hipóteses em que a multa aplicada pelo fisco ultrapassa o valor do tributo devido, a possibilidade de prosseguimento do executivo fiscal, limitada a penalidade, contudo, a 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

2. A multa cobrada em excesso não enseja nulidade da CDA, mas apenas sua retificação, circunstância que mantém hígida a perseguição do crédito tributário.

3. Conforme se extrai do julgamento do agravo de instrumento nº 5000089-36.2023.8.08.0000, “é legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias”.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5003469-33.2024.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Sep/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA QUE ULTRAPASSA CEM POR CENTO DO VALOR DO TRIBUTO COBRADO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.

1. Segundo a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal “em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. [...]”.

2.
Mostra-se devida a suspensão da exigibilidade exclusivamente dos valores das multas que ultrapassem 100% dos valores cobrados a título de tributo.
Precedentes deste Eg. TJES. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5005751-78.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Aug/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MULTA CONFISCATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. São confiscatórias as multas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes do STF. [...] 3. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 0014296-92.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Data de Julgamento: 03/03/2020)

O mesmo raciocínio se aplica à limitação dos juros e correção monetária. O fato de os encargos deverem ser recalculados para se adequarem à taxa SELIC não impõe a suspensão total da dívida, mas apenas o decote do excesso, o que pode ser aferido por simples cálculo aritmético, mantendo-se hígida a cobrança da parte remanescente.

A manutenção da decisão agravada, portanto, representa grave prejuízo à Fazenda Pública, impedindo a arrecadação de valores incontroversos em dissonância com a jurisprudência majoritária desta Corte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos de origem se restrinja:
(i)
à parcela da multa que exceder o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo; e
(ii)
à parcela da correção monetária e dos juros que, mensalmente somados, ultrapassarem o percentual da taxa SELIC, mantendo-se a exigibilidade do restante do débito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar